Tribunal: STF
Processo: Rcl 52220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. ALEGADA OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    2. Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido.



    3. Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.